Tribunal: TJDFT
Processo: 0713097-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713097-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PATRICIA DE SOUZA DANTAS RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por ANA PATRÍCIA DE SOUZA DANTAS RIBEIRO uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID no 18968508) Contrarrazões apresentadas (ID no 18968516). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2020 19:53:34. Desembargador Gilberto Pereira Relator